Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709617-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 36771091 – Pág. 10), bem como sobre a juntada de contrato e documento de pessoa estranha ao processo. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator